Tribunal: STJ
Processo: 0109640-46.2014.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3199571 - MG(2026/0090581-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGUINALDO RIBEIRO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - MG205586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ
art. 253,
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS
Documento eletrônico VDA56527952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb0175f-a9cc-4c89-88b8-a29cfd73210f

Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb0175f-a9cc-4c89-88b8-a29cfd73210f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3199571 - MG(2026/0090581-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGUINALDO RIBEIRO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - MG205586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ
art. 253,
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS
Documento eletrônico VDA56528354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:05
Código de Controle do Documento: 0cd7c28a-e88c-4edc-a78b-0dba46c3909d

Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGUINALDO RIBEIRO DA SILVA
COSTA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 832-
833).
A parte agravante sustenta que "questiona os critérios da valoração legal da prova
realizada pelas instâncias ordinárias, não tendo o objetivo de reapreciação dos elementos
probatórios, sendo assim, não a que se falar alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia" (fl. 840); e reitera seus argumentos de mérito recursal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações acerca da
e sobre o mérito recursal, deixando de demonstrar os argumentos que
Súmula 7/STJ
teria apresentado em seu agravo em recurso especial para impugnar a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ
especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia ao agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 832-833 quanto à aplicação da
, o que não foi feito.
Súmula 182/STJ
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, o recorrente descumpre o ônus
de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
art. 1.021,
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56528354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:05
Código de Controle do Documento: 0cd7c28a-e88c-4edc-a78b-0dba46c3909d

1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:05
Código de Controle do Documento: 0cd7c28a-e88c-4edc-a78b-0dba46c3909d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0090581-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.199.571 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01096404620148130183 10000250754728001 10000250754728002
10000250754728003 1096404620148130183
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGUINALDO RIBEIRO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - MG205586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGUINALDO RIBEIRO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - MG205586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155131290461551@
2026/0090581-7 - AREsp 3199571 Petição : 2026/0029646-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:12:03
Código de Controle do Documento: 95792476-BE1A-489C-875E-AA668E919A72